Tribunal: TJBA
Processo: 0302143-71.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302143-71.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAIRONE MATOS DE LIMA

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

APELADO: TATIANE ARAUJO GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado, porquanto todos os pontos suscitados nos embargos de declaração — inexistência de julgamento ultra ou extra petita, nulidade do contrato de cessão de direitos, vícios no contrato de locação e prescrição dos aluguéis — foram devidamente enfrentados e fundamentados.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, não impõe ao julgador o dever de examinar individualmente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, quando a matéria impugnada foi devidamente analisada na fundamentação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
0302143-71.2013.8.05.0080
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
TAIRONE MATOS DE LIMA
e
TATIANE ARAUJO GONCALVES

e
OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA